Tribunal: TJES
Processo: 5000275-02.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000275-02.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JOSE DA SILVA CRESPO
RECORRIDO: LOCADORA DE BILHAR CINDERELA EIRELI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000275-02.2019.8.08.0032

RECORRENTE: ANTONIO JOSE DA SILVA CRESPO

RECORRIDO: LOCADORA BILHAR CINDERELA LTDA ME

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MESA DE BILHAR. RESCISÃO UNILATERAL PELO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. MULTA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANTONIO JOSÉ DA SILVA CRESPO
em face da
LOCADORA BILHAR CINDERELA LTDA ME
, aduzindo o requerente que se surpresou ao verificar que seu nome constava com restrição no SERASA, contudo, entende ser a mesma indevida, haja vista que sempre honrou o contrato que mantinha com a empresa requerida. Busca, assim, seja a declarada a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais
.

Em contestação (ID 4528941), a requerida relata que as partes mantinham contrato de locação de mesa de bilhar, sendo que em 05/07/2017 foi solicitada a retirada da mesa em virtude de o autor ter adquirido uma própria, incidindo, no caso, a multa por rescisão antecipada.

A sentença (ID 4528951) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de conhecimento do processo, desacolhendo o pedido gizado na inicial, revogando a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Acolho o pedido contraposto formulado, condenando a parte autora ao pagamento do montante de R$ 9.216,90 (nove mil, duzentos e dezesseis reais e noventa centavos), atinente à multa contratual, corrigido monetariamente a partir do vencimento, com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido exclusivamente de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 4528955), arguindo preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, destaca ser vulnerável perante a requerida, não sendo o caso de se acolher o pedido contraposto.

A requerida não apresentou contrarrazões (ID 4528960).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, a alegação de cerceamento de defesa deve ser afastada, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018).

Assim, não vislumbro a necessidade de outras provas para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

Cumpre registrar que o autor não é a destinatário final do serviço, sendo certo que, nesta espécie, não se aplica a lei consumerista, visto que utiliza o produto locado junto à ré para fomento de sua atividade comercial. Afastada então a aplicação do CDC.

Pois bem. Conforme bem salientado pelo magistrado
a quo
, as partes firmaram Contrato de Locação de 01 mesa de bilhar, na data de 08/10/2013, pelo prazo mínimo de 36 meses, havendo prorrogação automática, sendo possível a rescisão mediante aviso prévio (ID 4528944).

Infere-se dos autos que em 05/07/2017 a mesa foi retirada a pedido do cliente (ora autor), por ter adquirido uma própria (ID 4528944), sendo que em nenhum momento o mesmo formulou pedido expresso de rescisão, conforme previa o contrato. Não considero o autor vulnerável na relação, primeiro por ser inaplicável o CDC ao caso em tela e segundo porque, sendo o mesmo dono de um estabelecimento comercial está familiarizado com diversos contratos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade comercial, sendo por certo crível que o mesmo realizou a leitura do instrumento contratual antes de assinar.

Assim, não havendo comunicação prévia do autor e existindo a possibilidade de se aplicar a multa por “quebra de contrato”, cláusula 14ª, é de se rejeitar os pedidos iniciais e se acolher o pedido contraposto referente ao pagamento da multa contratual.

O magistrado sentenciante ainda bem pontuou sobre o tema:

“Por derradeiro, reconhecendo a pertinência da cobrança, e não se verificando a impugnação específica do quantum indicado pela empresa requerida atinente ao demonstrativo de evolução da dívida, deve ser acolhido o pedido contraposto formulado em sede de contestação, pleito compatível com o procedimento regido pela Lei 9099/1995. Oportunamente, registre-se o teor o Enunciado 31 eu Fonaje: “É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)